Tribunal: TJDFT
Processo: 0108221-74.2001.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0108221-74.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouvida a médica Clarice Guimarães de Freitas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em auxílio a esta Relatora, vista ao Distrito Federal e à Promotoria de Justiça que oficia nestes autos pelo prazo de 30 (trinta) dias para que apresentem arrazoado, considerando todos os elementos de prova constantes dos autos para o fim de se julgar o feito nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora